Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752298-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA RECORRIDO: CLÁUDIO RUGGERO ZUCCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DIABETES MELLITUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TIRAS REAGENTES ACCU-CHEK. SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDEVIDA. REEMBOLSO DE INSUMOS. DEVIDA. 1. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A operadora de plano de saúde que atua sob a modalidade de autogestão e que não atua o mercado de consumo, não disputa clientela e não fomenta coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pela legislação consumeirista. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 4. A utilização dos insumos para o funcionamento da Bomba de Insulina com Monitorização Contínua da Glicose revela-se indispensável para dar continuidade ao tratamento prescrito pelo médico assistente. 5. A negativa da operadora do plano de saúde em efetuar o reembolso, de forma contínua e ininterrupta, de 90% (noventa por cento) do valor de compra dos insumos tiras reagentes Accu-Chek e sensor Freestyle Libre, pagos pelo beneficiário e prescritos por receituário médico para portador da doença crônica diabetes mellitus tipo, insulinodependente, sob justificativa de ausência de cobertura, viola a dignidade da pessoa humana, a boa-fé contratual e a função social do contrato de plano de saúde de dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde, de modo a preservar sua integridade física e psicológica. 6. A legislação aplicável à espécie não respalda a conduta da apelante de negar reembolso ao tratamento com insulina e aparelho de infusão da substância e monitoramento contínuo de glicose e com os insumos e componentes necessários para o funcionamento do aparato, nos termos indicados na prescrição médica, razão qual o autor faz jus ao ressarcimento de parte daquilo que despendeu para o tratamento médico prescrito. 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Erro material. ocorrência. Nome da parte incorreto. Recurso provido sem efeitos infringentes. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada e pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo. Questão em discussão 2. Análise se (i) o acórdão possui erro material relativo ao nome da parte apelada e se (ii) o acórdão é omisso e obscuro quanto à natureza jurídica dos insumos e sua classificação como medicamentos de uso domiciliar e quanto aos limites contratuais estabelecidos. Razões de decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. Constatado erro material relativo ao nome da parte apelada, deve-se corrigir o acórdão para que conste a redação correta. 5. A ausência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante/apelante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração. 6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado. Dispositivo e tese 7. Recurso da parte apelada conhecido e provido sem efeitos infringentes. 8. Recurso da parte apelante desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo que a cobertura de insumos utilizados no tratamento domiciliar do beneficiário foi reconhecida como obrigatória à margem das hipóteses legais expressamente previstas. Alega a legalidade da exclusão contratual de cobertura de medicamentos e insumos de uso domiciliar, notadamente os dispositivos Freestyle Libre e Accu-Chek, utilizados no controle da glicemia. Indica que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente o reembolso de medicamentos, mas não de insumos ou dispositivos de uso contínuo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a interpretação dada pelo acórdão recorrido amplia indevidamente o alcance do contrato, extrapolando os limites da função social e da boa-fé objetiva. Aduz que a cláusula contratual que prevê o reembolso de despesas está claramente limitada a medicamentos, não havendo qualquer menção à inclusão de dispositivos, sensores ou materiais correlatos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 73612016). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73612016. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015